Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-24.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800604-24.2024.8.14.0000

AUTOR: MARLISE BRAUN

AUTORIDADE: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0800604-24.2024.8.14.0000

AUTORA: MARLISE BRAUN

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA

RÉU: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

ADVOGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS §§ 1º E 6º DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS CONTESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 240 DO STJ.

I- A extinção do processo por abandono de causa demanda o cumprimento de dois requisitos formais inafastáveis: (i) intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC; e (ii) requerimento expresso da parte ré, após a contestação, conforme § 6º do art. 485 do CPC e Súmula 240 do STJ.

II- A inobservância desses requisitos formais configura inequívoca violação à norma jurídica, justificando o manejo da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, mormente quando a decisão, embora não seja de mérito, impede nova propositura da demanda, nos termos do § 2º, I, do mesmo dispositivo.

III- Sendo incontroversa nos autos a ausência de intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva, bem como a inexistência de requerimento da parte ré nesse sentido, impõe-se a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença impugnada.

IV- Ação rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0800604-24.2024.8.14.0000

AUTORA: MARLISE BRAUN

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA

RÉU: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

ADVOGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARLISE BRAUN em face do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo nº 0000977-22.2007.8.14.0053, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono de causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

A autora alega ser parte legítima na ação originária para pleitear o cancelamento da Matrícula 0029, registrada na folha 26 do livro 2-A, em razão de permuta realizada com o Estado do Pará. Sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC), visto que o juízo de origem não promoveu sua intimação pessoal antes de extinguir o feito por abandono, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, além de não ter havido requerimento da parte contrária para a extinção, em desacordo com o art. 485, §6º, do mesmo diploma legal.

Em sua petição inicial, a autora aduz que seu esposo, Hilário Braun, falecido em 12/04/2010, era o responsável pelos negócios da família e quem acompanhava o processo. Após seu falecimento, a autora, já idosa, não foi informada pelo patrono sobre o andamento processual, tendo tomado conhecimento dos fatos apenas quando da cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

A autora requereu: (I) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e a execução de honorários em andamento; (II) a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito; (III) o regular prosseguimento da ação originária; (IV) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao receber a inicial, esta Relatora deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos atos da fase de cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento de mérito da ação rescisória.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação alegando que: (I) a autora tinha ciência da ação original, tendo inclusive constituído advogados; (II) o cancelamento da matrícula objeto da ação originária foi realizado em 22/10/2011, antes mesmo do recebimento da inicial e da citação; (III) a autora estava ciente do processo, pois sua filha (Ana Rita Braun) e seu atual advogado (Dr. Telio Oliveira da Silva) consultaram os autos; (IV) na Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável dos bens deixados pelo falecido cônjuge da autora, houve omissão quanto à existência da ação originária.

Em réplica, a autora refutou os argumentos da contestação, destacando que os acessos ao processo pelos advogados e por sua filha ocorreram apenas após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 24/08/2023. Reafirmou o desconhecimento da existência da ação e a nulidade da sentença por violação às normas processuais.

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou da intervenção por entender que o caso em análise não envolve interesse público ou social, tratando-se de lide eminentemente patrimonial entre partes plenamente capazes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos..

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0800604-24.2024.8.14.0000

AUTORA: MARLISE BRAUN

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA

RÉU: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

ADVOGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA PEREIRA DE MOURA

VOTO:

FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifico que estão satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. A autora demonstrou o trânsito em julgado da sentença rescindenda, ocorrido em 24/08/2023, e a presente ação foi ajuizada em 19/01/2024, dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. Ademais, foi devidamente efetuado o depósito de 5% sobre o valor da causa, conforme exigência do art. 968, II, do mesmo diploma legal.

A questão controvertida cinge-se à verificação da ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, hipótese prevista no art. 966, V, do CPC, especificamente quanto à inobservância dos §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC.

Analisando os autos, verifico que a ação rescisória merece procedência.

O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece expressamente:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

O legislador impôs como condição expressa para a extinção do processo por abandono a prévia intimação pessoal da parte, oferecendo-lhe oportunidade para suprir a falta em 5 dias. Tal exigência, de natureza cogente, decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa, garantindo à parte o conhecimento efetivo de que seu processo está na iminência de ser extinto por inércia.

Compulsando os autos do processo originário, constato que não houve a intimação pessoal da autora antes da prolação da sentença extintiva, o que, por si só, já configura violação manifesta à norma jurídica processual.

Ademais, o art. 485, § 6º, do CPC, também foi inobservado, pois determina:

"§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu."

A jurisprudência pacífica, inclusive consolidada na Súmula 240 do STJ, estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". No caso dos autos, verifica-se que o juízo extinguiu o processo ex officio, sem qualquer requerimento da parte ré nesse sentido, contrariando frontalmente a norma processual e o entendimento sumulado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela nulidade de sentenças extintivas proferidas em desacordo com essas exigências legais. A título exemplificativo, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica originado de ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
(267, § 1º, do CPC/1973).

4. É pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Ainda que o requerido alegue que a autora teria ciência do andamento processual através de sua filha e atuais advogados, tal argumento não se sustenta, pois as provas juntadas pelo próprio réu demonstram que os acessos ao processo ocorreram apenas após o trânsito em julgado da sentença. Ademais, ainda que houvesse ciência posterior, isto não supre a exigência legal de intimação pessoal prévia, requisito formal e obrigatório para a validade do ato extintivo.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o afastamento de regra expressa que condiciona a validade do ato processual à observância de determinada formalidade, especialmente quando tal formalidade resguarda o contraditório e a ampla defesa. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, constitui garantia processual da parte, não mera formalidade dispensável.

Por fim, destaco que o § 2º, inciso I, do art. 966 do CPC estabelece ser rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda. No caso em análise, verifica-se que houve perda superveniente do objeto, com o cancelamento da matrícula em 2011, o que inviabilizaria nova propositura da demanda, enquadrando o caso na hipótese normativa que autoriza a rescisão.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a Ação Rescisória proposta por MARLISE BRAUN para:

a) Desconstituir a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000977-22.2007.8.14.0053, que tramitou perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, reconhecendo a violação manifesta aos §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC;

b) Determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, observando-se que, diante da perda superveniente do objeto, caberá ao juízo de primeiro grau avaliar o cabimento de extinção do feito por outro fundamento, observadas as exigências legais;

c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;

d) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão dos atos da fase de cumprimento da sentença rescindida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 20/02/2026